Tribunal: STF
Processo: HC 212573
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro de Souza Scatolino, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 156.516/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (estelionato). 



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que a Lei nº 13.964, de 24/12/19 (Pacote Anticrime), tornou exigível a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal para o crime de estelionato, ao introduzir o § 5º no art. 171 do Código Penal.



    Alegam que a comunicação da vítima à autoridade policial diz respeito ao crime de apropriação indébita.



    Em decorrência, dizem não observada a condição de procedibilidade da ação penal - representação da vítima no crime de estelionato - a viabilizar o respectivo trancamento da ação penal.



    Aludem a acordo por meio do qual teria sido quitada a dívida com a vítima.



    Requerem o deferimento de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente bem como suspensa a ação penal a que responde.



    No mérito, pugnam pela concessão da ordem para trancar a ação penal nº 0011780- 30.2020.8.19.0066.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES À VÍTIMA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, quando a ação penal pública depender de representação, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o interesse da vítima na persecução penal. Precedentes. 



    2. ‘A ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre a validade das provas que levaram à condenação do Paciente inviabiliza o conhecimento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.’ (HC 592.522/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020). 



    3. Agravo regimental não provido” (edoc. 12).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto à questão da dispensa de maiores formalidades para fins de representação penal, o entendimento emanado do acórdão questionado coaduna-se com o magistério jurisprudencial deste Supremo, tal como se vê dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA EFETUADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (HC nº 206.126-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 7/10/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido “dá ampla, geral e irrestrita quitação” ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade.” (HC nº 180.421-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/12/21).



    Por fim, quanto a eventual acordo com restituição dos valores à vítima, anoto que tal matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, como se vê da ementa antes transcrita. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente